Tribunal: TJMT
Processo: 1029492-65.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029492-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURILIO DIAS - CPF: 481.711.741-91 (RECORRIDO), ADRIANA MEDEIROS - CPF: 020.074.359-77 (ADVOGADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1029492-65.2022.8.11.0002

Recurso Inominado n.º
1029492-65.2022.8.11.0002

Recorrente:

Município de Santo Antônio do Leverger
-MT.

Recorridos:

Maurilio Dias

e Estado de Mato Grosso

Outros Interessados:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
TRATAMENTO EM MODO RESIDENCIAL
- HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, se faz necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1029492-65.2022.8.11.0002

Recurso Inominado n.º
1029492-65.2022.8.11.0002

Recorrente:

Município de Santo Antônio do Leverger
-MT.

Recorridos:

Maurilio Dias

e Estado de Mato Grosso

Outros Interessados:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

Município de Santo Antônio do Leverger
-MT

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
168563729
): julgou procedente o pedido inicial, determinando
que o recorrente proceda com o tratamento
domiciliar via Home Care.

Recurso Cível Inominado
(Id.

168563735
): o recorrente requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Groso, em observância ao Tema 793/STF.

Sem Contrarrazões
.

Parecer Ministério Público (Id.
169604183
): manifesta pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1029492-65.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.º
1029492-65.2022.8.11.0002

Recorrente:

Município de Santo Antônio do Leverger
-MT.

Recorridos:

Maurilio Dias e Estado de Mato Grosso

Outros Interessados:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com tutela de urgência, proposta em favor de
Maurilio
Dias
em face do

Estado de Mato Grosso e do Município de Santo Antônio do Leverger,
objetivando a internação em leito domiciliar na modalidade
Home Care
, em razão do diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que, em síntese, o requerente com 54 (cinquenta e quatro anos) de idade, portador de esclerose lateral amiotrófica, CID 10 G12.2, possui um quadro evolutivo patológico acelerado, cujos efeitos incluem a perda de movimentação dos membros superiores e inferiores. Submetido a tratamento de unidade de terapia intensiva desde o dia 04/08/2022, e após estabilização do quadro recebeu permissão médica para prosseguir com o tratamento em modo residencial, cujo objetivo e propiciar ao requerente menor desconforto por meio do ambiente familiar.

Entretanto, devido a necessidade de equipamentos específicos e de acompanhamento médico/enfermagem em padrão semanal, e de técnico de enfermagem em regime de 24h, além de dieta enteral, se faz necessário o fornecimento do tratamento na modalidade Home Care pelos entes públicos.

Verifica-se que foi solicitado junto a ouvidoria do Município e a ouvidoria do Estado de forma, o fornecimento do tratamento, objeto da lide, por meio do sistema único de saúde, todavia, sem êxito.

Constata-se no relatório constante dos autos, do Setor Técnico de Home Care da
Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso,
que na visita ao requerente, no dia 28/09/2022, o paciente foi avaliado, adotando como critérios o instrumento da tabela ABEMID, sendo considerado elegível para recebimento de atenção domiciliar, classificado seu tratamento como alta complexidade. (Id. 100364254)

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido autoral, determinando
que o recorrente proceda com o tratamento
domiciliar via Home Care.

O recorrente, por sua vez, defendeu o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Groso, em observância ao Tema 793/Supremo Tribunal Federal, considerando que o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento, objeto da lide, argumenta que o custeio lhe gerará prejuízos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

In casu
, verifica-se que o requerente, ora recorrido, necessita realizar tratamento domiciliar, com prazo indeterminado, juntamente com acompanhamento multidisciplinar. Assim, não há como concluir o valor exato do custo do tratamento, se enquadrando, dessa forma, como tratamento de alta complexidade.

Desse modo, verificada a complexidade do tratamento, existe a necessidade de sua realização ser custeada e promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).”

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do recorrente, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Por fim, restou-se decidido que
a obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo
.

Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
( RE 855178 RG,
Relator
(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-3-2015 PUBLIC 16-3-2015)

Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis
:

" Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro "

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.º 793, do Supremo Tribunal Federal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023